Tribunal: STF
Processo: Ext 461
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO. MANDADO DE CAPTURA EXPEDIDO POR JUIZ INSTRUTOR JUNTO
A TRIBUNAL DA ITALIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO EM QUADRILHA COM
FINALIDADE DE TRAFICO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES (COCAINA), BEM
ASSIM DE POSSE E DISTRIBUIÇÃO DAS REFERIDAS SUBSTANCIAS. PROMESSA
DE RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO, ASSEGURANDO-SE OBSERVANCIA DO ART.
91, DO ESTATUTO DOS ESTRANGEIROS. ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEI ITALIANA EM QUE SE ENQUADRAM AS CONDUTAS DELITUOSAS E
REFERENTES A PRESCRIÇÃO. DELITOS CONTEMPLADOS, TAMBÉM, NA LEI
PENAL BRASILEIRA. DILIGENCIA DESNECESSARIA, QUANTO AS DATAS EM QUE
OS CRIMES TERIAM OCORRIDO. HÁ EXPRESSA MENÇÃO DE SE TEREM
PERPETRADO, ATÉ 13 DE MARCO DE 1985. INTEIRAMENTE AFASTADA FICA
A HIPÓTESE DE OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, TANTO EM FACE DA LEI
ITALIANA INDICADA, QUANDO DO DIREITO PENAL BRASILEIRO. TAMBÉM NÃO
IMPEDE O DEFERIMENTO DA SUPLICA DO GOVERNO ITALIANO O FATO DE O
EXTRADITANDO JA ESTAR CONDENADO, NO BRASIL, EM VIRTUDE DE FATO
OCORRIDO, NO AEROPORTO DO GALEAO, A 05.3.1986. ESTATUTO DOS
ESTRANGEIROS, ARTS. 89 E 67. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.